Tribunal: STF
Processo: HC 65073
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO.
TENDO SIDO OS JURADOS AMPLAMENTE ESCLARECIDOS SOBRE A TESE DA
DEFESA, NÃO SE HÁ DE PRESUMIR PERPLEXIDADE ANTE O QUESITO FORMULADO
DE FORMA GENERICA, A RESPEITO DA NATUREZA DO CRIME. 'HABEAS CORPUS'
DENEGADO.